Tribunal: TJES
Processo: 5002530-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002530-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO AVELINO DE MENDONCA
AGRAVADO: JOAO HENRIQUE FARIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002530-24.2022.8.08.0000

AGVTE:
CLAUDIO AVELINO MENDONÇA

AGVDO:
JOÃO HENRIQUE FARIA

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por

CLAUDIO AVELINO MENDONÇA
,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juiz da 1ª Vara de Guaçui (evento nº2352800), que nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo ora agravado
JOÃO HENRIQUE FARIA (processo 0001005-08.2017.8.08.0020)
,
manteve a penhora do bem imóvel de sua propriedade, não obstante sua alegação de que se tratava de bem de família.

Nas suas razões (evento nº 2352788), em síntese, defende que o imóvel penhorado e destinado a sua residência e de sua família, sustentado, ainda,
error in procedendo
do togado primevo em não intimá-lo para fazer prova da alegada impenhorabilidade.

Adianto que a decisão recorrida não merece reforma
.

E assim afirmo, porque consolidada
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
,
que é do devedor o ônus
de trazer ao menos início de prova
de que o imóvel

penhorado constitui-se em bem de família.

A propósito:

[...].
5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

[...].1
) A compreensão da apelante acerca do ônus de comprovação de que o imóvel em litígio era bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual incumbe ao devedor apenas trazer início de prova dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.
[....].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090391905, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

[...].
3. Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190143641, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

No caso dos autos, contudo, o devedor, ora agravante,
anexou as razões deste recurso apenas declaração firmada de próprio punho afirmando que o imóvel penhorado na demanda é destinado a sua residência e moradia de sua família
(evento 2352805)
, o que não se pode considerar sequer como prova indiciária do alegado.

N
ão se desconhece que a alegação de impenhorabilidade do bem de família não se sujeita ao princípio da concentração dos fundamentos da defesa

contra os atos de constrição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. [...]
.3. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC/1973,
com exceção do bem de família,
deve ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.821.223/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.) (grifei)

Contudo,
ao tempo
em que protocolou a petição de
impugnação à penhora (evento 2352798
)
,
a fim de transferir ao credor/agravado
o ônus de eventual descaracterização
, deveria o agravante apresentar os
documentos aptos a indicar a impenhorabilidade
ora
invocada, isto é, cópias de faturas de consumo de energia elétrica, água, telefone, internet, TV a cabo, ou qualquer outro referente as despesas de utilização do imóvel,
que
são de fácil obtenção, não ocorrendo, assim, erro
r
in procedendo do
togado primevo em
não
intimá-lo para fazer prova d
o alegado.

D
estarte, não há
censura a fazer na decisão recorrida.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo, assim, a penhora do imóvel.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

desembargadora convocada

relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002530-24.2022.8.08.0000

AGVTE:
CLAUDIO AVELINO MENDONÇA

AGVDO:
JOÃO HENRIQUE FARIA

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE.
CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É ônus do Devedor a prova indiciária

de que o imóvel

penhorado constitui-
se
em bem de família.
Precedentes do STJ e do TJES.

2
. Hipótese dos autos em
que
o
a
gravante não comprov
ou
que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside
,
olvidando-se, para tanto, de

anexar
cópias

de
faturas de telefone, internet, TV a cabo,
correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou

pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da
utilização do imóvel
como sua residênci
a atual e
permanente,
transferindo, assim, para o
a
gravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada
.

3.
A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la.

4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.